Tribunal: TJBA
Processo: 8002759-11.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8002759-11.2023.8.05.0022 Foro de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Evandro Baldoino de Almeida Advogado: Melquizedec da Silva Firmino Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Raíssa Terena Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, CONVERTIDA EM LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, CUMULADA COM SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES, A SER CUMPRIDA CONCOMITANTEMENTE À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 293, § 2º, DO CTB, ALÉM DO PAGAMENTO DE MULTA CRIMINAL FIXADA EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 1. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR POLICIAIS MILITARES SEM CONVÊNIO VÁLIDO PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DECLARANDO A ILICITUDE DA ABORDAGEM, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TESTE DE ETILÔMETRO, BEM COMO DA CONTRADIÇÃO MATERIAL DA SENTENÇA, QUE RECONHECEU TAIS ILEGALIDADES E, AINDA ASSIM, MANTEVE A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1.1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ATRIBUEM À POLÍCIA MILITAR O EXERCÍCIO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMPETÊNCIAS SUFICIENTES PARA AUTORIZAR A ABORDAGEM E A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, NOS TERMOS DO ART. 144, § 5º, DA CF E DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.2. A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONSTITUI PRERROGATIVA DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO, CONFORME ART. 23, III, DO CTB, NÃO AFASTANDO A LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR EM SITUAÇÕES CONCRETAS QUE ENVOLVAM RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. 1.3. INEXISTE CONTRADIÇÃO OU NULIDADE NA SENTENÇA, POIS, EMBORA RECONHECIDA A RESTRIÇÃO DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RESTOU DEMONSTRADA A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E A REGULAR LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NO CASO CONCRETO, SEM VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA, ELEMENTO ESSENCIAL DO ART. 306 DO CTB, E, POR CONSEGUINTE, A ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1. O ART. 306 DO CTB ADMITE MÚLTIPLOS MEIOS DE PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA, INCLUINDO TESTE DE ALCOOLEMIA E PROVA TESTEMUNHAL, CONFORME REDAÇÃO VIGENTE DO § 2º DO REFERIDO DISPOSITIVO. 2.2. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS ENCONTRAM-SE COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PELO TESTE DE ETILÔMETRO QUE INDICOU 1,33 MG DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR EXPIRADO, VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL, E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE RELATARAM SINAIS EVIDENTES DE EMBRIAGUEZ DO ACUSADO. 3. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8002759-11.2023.8.05.0022, sendo Recorrente EVANDRO BALDOINO DE ALMEIDA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR